Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, com efeitos modificativos, opostos pela parte ré, por suposta omissão no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicar a pena de multa prevista no próprio tipo penal do art. 307, do Código Penal (crime de falsa identidade), ao invés de pena corporal, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, conforme fixado no r. acórdão.
II. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium contemplados no art. 83 da Lei 9.099/95 e no art. 619 do CPP, para comportar a oposição dos embargos, devendo estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. O inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões já rechaçadas pelo acórdão não tornam a decisão colegiada omissa, uma vez que o referido decisum exauriu a prestação juridiscional, apreciando todas as questões trazidas pelas partes.
IV. O fato de a Turma Recursal optar pelo estabelecimento de pena corporal e não pecuniária isoladamente, na fase de individualização da pena, decorre de que o julgador, no caso, o órgão colegiado, dispõe de uma certa discricionariedade para sua aplicação, dentro dos ditames da lei, do tipo de pena que lhe pareça mais conveniente socialmente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a escolha da aplicação da pena corporal, no caso, substituída por uma restritiva de direitos, foi a eleita por entender os julgadores ser a mais adequada e suficiente à reprovação do ilícito, ao invés da aplicação de multa, vez que é uma faculdade do julgador e não uma obrigação. Nesse sentido já decidiu o eg. Supremo Tribunal de Federal: "nos quadrantes da alternatividade sancionatória, no momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz movimenta-se com discricionariedade na aplicação das penas" (HC 105.047, Rel. Ministro Ayres Britto).
V. Verifica-se, portanto, que o acórdão se manteve dentro do que era discutido na lide, fazendo análise de cada consequência e pronunciando acerca dos limites da situação jurídica exposta e de acordo com a legislação aplicável ao caso. Ressalte-se que não são cabíveis os Embargos de Declaração quando a parte Embargante pretende o reexame de mérito do julgado.
VI. Assim, o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo enfrentado, de forma fundamentada, as questões jurídicas dispostas e apontadas como sendo o cerne do recurso. Não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, inexistindo ofensa a dispositivos legais ou constitucionais.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.